Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPUTADO À EMBARGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
2. Outrossim, a Súmula 303 do STJ prescreve que "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. Apelação conhecida e não provida.